Tribunal: TJDFT
Processo: 0718992-41.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra o acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação pelo crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, I e IV). Sustenta-se a existência de omissão quanto à análise dos requisitos legais para fixação da indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP, com pleito de efeitos modificativos para afastamento da condenação ao pagamento de reparação à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não se manifestar sobre os requisitos para imposição da indenização mínima à vítima; (ii) estabelecer se a matéria veiculada nos aclaratórios configura inovação recursal vedada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para inovar a matéria recursal ou rediscutir o mérito já julgado.
4. A Defesa, nas razões da apelação criminal, não questionou a condenação à indenização mínima, tendo se limitado a requerer absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena, razão pela qual a insurgência quanto à reparação configura inovação recursal.
5. A indenização mínima foi expressamente fixada na sentença condenatória, com base no art. 387, IV, do CPP, e não foi objeto de impugnação anterior, inexistindo, portanto, qualquer omissão no acórdão embargado.
6. O entendimento consolidado do STJ e do TJDFT veda a inovação recursal em embargos de declaração, sendo incabível a análise de tema não previamente arguido na apelação.
7. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, mesmo que rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. É incabível a alegação de omissão em embargos de declaração sobre matéria não suscitada na apelação, por configurar inovação recursal vedada.
2. A rejeição de embargos de declaração não impede o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 3o, 387, IV, e 619; CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/3/2023; STJ, AgRg no HC 873.506/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 6/2/2024; STJ, AgRg no REsp 1.907.572/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 22/11/2022.